Tribunal: TJBA
Processo: 8000318-49.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000318-49.2022.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GENIVALDA GOMES DE ARAGAO Advogado(s): ALBERTO JORGE SOUZA PASSOS APELADO: PAULO JOSE DA CONCEICAO Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE MAJOROU A VERBA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo alimentante em face de acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau, majorou os alimentos devidos à filha menor para o patamar de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo. O Embargante alega omissão quanto à análise de sua capacidade contributiva global, afirmando que a soma das pensões devidas a outros filhos compromete 70% de sua renda. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise do binômio necessidade/possibilidade e se houve falta de fundamentação a respeito da coexistência de outras obrigações alimentares suportadas pelo devedor. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido enfrentou expressamente as questões suscitadas, fundamentando a majoração na presunção das necessidades da menor e na capacidade financeira demonstrada nos autos, ressalvando que empréstimos consignados não deduzem a base de cálculo e que a existência de outra prole, por si só, não afasta o dever de assistência equânime. 4. A insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de reavaliar provas ou a justiça da decisão não autorizam o manejo dos aclaratórios, que possuem fundamentação vinculada. 5. Eventual alteração na capacidade financeira do alimentante ou onerosidade excessiva superveniente deve ser objeto de Ação Revisional de Alimentos, via própria para a readequação do encargo com base em novas provas da atual situação econômica, não servindo os embargos para tal fim. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. A alegação de incapacidade financeira superveniente ou excessiva onerosidade deve ser perquirida em ação revisional própria." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8000318-49.2022.8.05.0230, em que figura como embargante PAULO JOSE DA CONCEICAO e como embargada GENIVALDA GOMES DE ARAGAO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___de ______________ de 2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça